Tribunal: TJDFT
Processo: 0740008-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO DE DEPÓSITOS FUTUROS EM CONTA. IMPOSSIBILIDADE.

1 – Não é razoável impor à instituição financeira a obrigação de monitorar eventuais depósitos que venham a ser realizados nas contas bancárias da devedora, para fins de bloqueio para pagamento da dívida cobrada na execução.

2 – Negou-se provimento ao agravo de instrumento.